Tribunal: TJPA
Processo: 0818144-85.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10273 - Acompanhamento de Cônjuge ou Companheiro
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818144-85.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: PAULO BRUNO ROSA GOMES

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA E READAPTAÇÃO FUNCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE AUMENTO DE REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA DO READAPTANDO. ART. 32, §1º, DA LEI MUNICIPAL Nº 7.502/90. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória em ação de obrigação de fazer, na qual servidor público municipal, ocupante do cargo de Professor Licenciado Pleno em Filosofia, busca restabelecimento de carga horária, pagamento de diferenças remuneratórias e indenização por danos morais, em virtude de redução de jornada alegadamente indevida após readaptação funcional.

2.

Alegação de que a redução da carga horária não foi solicitada integralmente pelo servidor e de que houve prejuízo financeiro e afronta a princípios constitucionais; decisão agravada manteve indeferimento da tutela por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia reside em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência a fim de determinar o restabelecimento da carga horária e remuneração do agravante, bem como a demonstração de ilegalidade ou arbitrariedade na redução promovida pela Administração Municipal, especialmente diante do instituto da readaptação funcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Documentação dos autos indica que a redução da carga horária resultou de manifestação voluntária do servidor para ajustes de lotação e turmas, não havendo prova inequívoca de ilegalidade ou desvio de finalidade por parte da Administração.
5. Posteriormente ao pedido de redução de carga horária, o servidor foi readaptado definitivamente, conforme laudo do IPMB, anexo ao ID nº 126495939.

6. Das informações supramencionadas, se verifica que a alegação de redução ilegal e arbitrária não está de acordo com os fatos, tendo em vista que a redução foi dada a partir de pedido do próprio servidor.

7. O instituto da readaptação visa garantir compatibilidade entre as atribuições do cargo e as condições de saúde do servidor, resguardando direitos, mas não assegurando manutenção de carga horária anterior, conforme previsto na Lei Municipal nº 7.502/90 e legislação correlata.
8. Não demonstrados, de forma incontroversa, o fumus boni iuris e o periculum in mora necessários à concessão da tutela provisória, especialmente diante da necessidade de maior dilação probatória para análise de eventuais excessos administrativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Paulo Bruno Rosa Gomes, com fulcro no art. 1.015, do Código de Processo Civil, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em face do Município de Belém.

Na origem, o autor relata ser servidor público municipal efetivo, aprovado em concurso público para exercício do cargo de Professor Licenciado Pleno em Filosofia. Afirma que, em 2020, sua carga horária foi abruptamente reduzida de 125 para 55 horas/aulas, sem notificação prévia ou instauração de processo administrativo, fato que comprometeu sua remuneração e gerou dificuldades financeiras.

Diante da redução de sua carga horária, buscou administrativamente o restabelecimento, não obtendo sucesso, sob a justificativa de que a redução havia sido dada a pedido do próprio servidor. Após esgotar as vias administrativas, ingressou com Mandado de Segurança, que foi extinto.

Alega que a redução de sua carga horária foi indevida, pois solicitou apenas a redução de duas turmas, que excediam a sua carga horária, e que não pleiteou o corte pela metade. Relata que em decorrência da redução, sofreu prejuízos financeiros e morais, requerendo, assim, o restabelecimento da carga horária original, o pagamento das diferenças salariais e indenização por danos morais.

O Juízo singular proferiu decisão interlocutória, indeferindo a tutela pretendida.

Em suas razões recursais, o Agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja determinada, liminarmente, a restauração de sua carga horária para 100 horas/aula, bem como a reforma da decisão agravada ao final, para tornar definitiva a tutela de urgência pretendida.

Sustenta que a decisão recorrida, ao indeferir a tutela antecipada, afrontou os requisitos do art. 300 do CPC, alegando a presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, demonstrados pela redução significativa de sua remuneração e pelo impacto financeiro grave que lhe foi imposto. Aponta, ainda, que a Secretaria Municipal de Educação realizou contratações temporárias para o mesmo cargo de professor de Filosofia, configurando afronta aos princípios constitucionais da moralidade e da isonomia.

Em decisão interlocutória, indeferi o efeito suspensivo pretendido.

O ora agravante interpôs recurso de Agravo Interno, repetindo o argumento de que jamais solicitou redução superior à das turmas excedentes, e que a Secretaria Municipal de Educação promoveu corte abusivo, sem respeitar o devido processo legal, nem lhe assegurando o contraditório e a ampla defesa. Ressalta que a Administração deixou de observar as garantias legais e constitucionais relativas à irredutibilidade de vencimentos e ao direito do servidor readaptado de perceber remuneração equivalente ao cargo de origem, nos termos da Lei Municipal nº 7.502/90 e da Constituição Federal (art. 37, XV e § 13). Alega, ainda, violação dos princípios da moralidade e da isonomia, sobretudo porque, mesmo com a redução imposta, foram realizadas contratações temporárias para o mesmo cargo de professor de Filosofia.

Requer a concessão do efeito suspensivo ao Agravo Interno, a fim de restabelecer liminarmente a carga horária de 100 horas-aula, bem como a reforma da decisão para conceder a tutela antecipada de urgência, tornando definitiva a ordem para restabelecimento de sua carga horária e remuneração, com pagamento das diferenças devidas e indenização moral. Subsidiariamente, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou, caso mantida, pelo provimento do presente recurso para os fins expostos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o decisum agravado e, em atenção ao princípio da economia e celeridade processual, estando o feito pronto para julgamento por este órgão colegiado, julgo prejudicado o Agravo Interno, passando à análise do mérito do Agravo de Instrumento.

Conforme é cediço, em sede de Agravo de Instrumento deve ser analisado tão somente o acerto ou desacerto da decisão que concedeu a liminar, com a cautela devida de não adentrar no mérito da ação originária.

Pode-se dizer que a probabilidade de provimento do recurso
é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para que seja concedido o efeito suspensivo.

Por outro lado,
o perigo de dano
, de difícil ou impossível reparação
tem o escopo de tornar efetivo o provimento jurisdicional, ao passo se fosse garantido somente ao final da demanda o resultado seria ineficaz, não garantindo do plano concreto o direito que se buscou tutelar.

No caso concreto, a redução da carga horária foi realizada a pedido do próprio servidor, conforme documentos anexos aos autos de origem, indicando que o pedido decorreu de manifestação voluntária do agravante para ajustes de sua lotação e turmas.

O agravante, por sua vez, alega que o pedido de redução formulado se restringia a duas turmas específicas e não implicava o corte expressivo de sua carga horária, razão pela qual considera a medida administrativa desproporcional e lesiva aos seus direitos.

Se verifica dos documentos anexos aos autos, ID nº 126495938, que, inicialmente, o professor estava lotado com carga horária de 105 horas e jornada de trabalho de 130 horas, desde 2016.

Em 2018, o professor comunicou a desistência de 40 horas da Escola Municipal João Nelson Ribeiro, o que reduziu a sua carga horária para 50 horas.

Em 25 de março de 2019, o professor assumiu 45 horas na Escola Municipal Maria Madalena Raad e em 01 de abril de 2019 o servidor declarou a desistência da carga horária anteriormente atribuída, conforme ID nº 126495938 – pág. 13.

Com a desistência, o professor passou a laborar com a carga horária de 55 horas, não tendo assumido novas turmas no ano letivo de 2020. Destaca-se que em 03 de março de 2020 ocorreu a sua readaptação definitiva, conforme laudo do IPMB, ID nº 126495939.

Das informações supramencionadas, se verifica que a alegação de redução ilegal e arbitrária não está de acordo com os fatos, tendo em vista que a redução foi dada a partir de pedido do próprio servidor.

A readaptação consiste na investidura do servidor em outro cargo, com atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, devidamente comprovada por perícia médica.

O fundamento legal da readaptação varia de acordo com a esfera administrativa (federal, estadual ou municipal) e com a legislação específica de cada ente federativo. No entanto, o princípio básico é o mesmo: garantir a permanência do servidor no serviço público, preservando seus direitos e o interesse da administração.

A readaptação implica na investidura do servidor em novo cargo, com atribuições e responsabilidades compatíveis com sua nova condição.

A Lei Municipal nº 7.502/90, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos de Belém, prevê a readaptação como forma de provimento em cargo público, dispondo da seguinte forma acerca do tema:

Art. 32 -

Readaptação é a forma de provimento do funcionário em cargo de atribuição e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica.

§ 1º - Em qualquer hipótese, a readaptação não poderá ser deferida se acarretar aumento da remuneração do readaptando.

§ 2º - Se a readaptação for deferida em cargo cuja remuneração seja menor que a remuneração antes percebida pelo readaptando, a parcela será paga como diferença pessoal permanente.

§ 3º -
O funcionário readaptado perde definitivamente sua vinculação com o cargo anteriormente exercido.

§ 4º - Se não houver possibilidade de readaptação, o funcionário será aposentado.

A Lei Municipal nº 8.466/05 dispõe o seguinte acerca da readaptação:

Art. 12
Os servidores abrangidos pelo regime do IPAMB serão aposentados:

I - por invalides permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificados no art. 14, desta lei:

e)
sendo declarado incapaz para o exercício do cargo, o servidor será readaptado a outra função abrangida pelo Plano de Carreira da Prefeitura Municipal de Belém
, preferencialmente em seu órgão de origem, suas autarquias e fundações;

A tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300, do CPC, exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Quanto à probabilidade do direito, observo que os elementos dos autos não são suficientemente claros para demonstrar, de maneira incontroversa, que o agravante tenha solicitado apenas a redução de duas turmas, tampouco que o corte de sua carga horária tenha extrapolado os limites do pedido administrativo. Ademais, a documentação apresentada indica que a redução foi implementada em conformidade com a solicitação do servidor, o que enfraquece, neste momento processual, a tese do agravante.

Ademais, a natureza da relação estatutária exige que alterações na carga horária ou lotação sejam devidamente formalizadas e fundamentadas, mas a revisão dessas medidas administrativas deve observar o devido processo legal e, em regra, compete ao mérito da lide principal, salvo demonstração inequívoca de abuso ou desvio de finalidade, o que, neste momento, não se encontra suficientemente demonstrado.

Acerca disso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PORTARIA DE RELOTAÇÃO . PREJUÍZO À READAPTAÇÃO FUNCIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA . 1. A tutela provisória de urgência será concedida se observados, concomitantemente, os requisitos do art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como, a reversibilidade jurídica dos efeitos da decisão. 2 . In casu, mostra-se acertada a decisão concessiva da tutela de urgência, diante do preenchimento dos pressupostos legais pertinentes, a fim de suspender a portaria municipal determinativa da relotação da servidora pública municipal, em franco prejuízo à sua readaptação funcional previamente autorizada pela municipalidade. 3. A concessão, ou não, da tutela de urgência reside no poder discricionário do julgador, observados os requisitos legais, motivo pelo qual, somente deverá ser reformada a decisão se eivada de ilegalidade, abusividade ou teratologia, hipóteses não evidenciadas na espécie. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO 5128356-81.2023.8.09 .0005, Relator.: DESEMBARGADOR FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, 1ª Camara Cível, Data de Publicação: 12/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - 1. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL READAPATAÇÃO EM NOVO CARGO PÚBLICO - 2. MAJORAÇÃO DA CARGA HORÁRIA -VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADA - O ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA MUNICIPALIDADE - PREVISÃO COMO REGRA GERAL A CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, SENDO A CARGA HORÁRIA DO MAGISTÉRIO UMA EXCEÇÃO - 3. PRÍNCIPIO DA AUTONOMIA MUNICIPAL - DISCRICIONARIEDADE - SEGURANÇA DENEGADA - RECURSO DESPROVIDO . 1. A readaptação é situação anômala que permite a transposição, do servidor, para cargo público diferente daquele em que foi provido, sem prejuízo de seus vencimentos. A readaptação ocorre por impossibilidade do servidor público, decorrente da superveniência de limitação na capacidade física ou psicológica, apurada em inspeção médica. 2 . A readaptação em cargo que majore a carga horária inicialmente contratada, não implica redução de vencimentos, desde que seja mantida a remuneração do cargo anterior. 3. A administração Municipal tem autonomia para readaptar o servidor público na função que melhor atender ao critério de conveniência e oportunidade do administrador. (TJ-PR - APL: 3263912 PR 326391-2 (Acórdão), Relator.: Desembargadora Regina Afonso Portes, Data de Julgamento: 20/06/2006, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 7161 14/07/2006)

Dessa forma, ausentes os requisitos cumulativos exigidos pelo art. 300, do CPC, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 12/08/2025